Tribunal: TJMMG
Processo: 2000710-92.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - A RESPOSTA INCOMPLETA DE QUESITOS PELA TESTEMUNHA NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA - MÉRITO - INCAPACIDADE DO EX-MILITAR COMPROVADA POR MEIO DA CERTIDÃO RELATIVA AO ATO DE INTIMAÇÃO - NECESSIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO INTERVIR QUANDO HOUVER INTERESSE DE INCAPAZ - PREJUÍZO - A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACARRETOU NA PERDA DA SUA PRERROGATIVA DE PRODUZIR PROVAS, REQUERER MEDIDAS PROCESSUAIS PERTINENTES E RECORRER NA CAUSA DO EX-MILITAR - A PRETENSÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL - ENTRE O ATO DE EXCLUSÃO DE 2001 DO EX-MILITAR E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, TRANSCORRERAM, APROXIMADAMENTE, 5 (CINCO) ANOS E 2 (DOIS) MESES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000710-92.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 26/10/2021 Publicação: 08/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – A RESPOSTA INCOMPLETA DE QUESITOS PELA TESTEMUNHA NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA – MÉRITO – INCAPACIDADE DO EX-MILITAR COMPROVADA POR MEIO DA CERTIDÃO RELATIVA AO ATO DE INTIMAÇÃO – NECESSIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO INTERVIR QUANDO HOUVER INTERESSE DE INCAPAZ – PREJUÍZO – A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACARRETOU NA PERDA DA SUA PRERROGATIVA DE PRODUZIR PROVAS, REQUERER MEDIDAS PROCESSUAIS PERTINENTES E RECORRER NA CAUSA DO EX-MILITAR – A PRETENSÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL – ENTRE O ATO DE EXCLUSÃO DE 2001 DO EX-MILITAR E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, TRANSCORRERAM, APROXIMADAMENTE, 5 (CINCO) ANOS E 2 (DOIS) MESES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Patty Elen Fróis Ferreira Valério e Rosemeire Vieira Fróis e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelas apelantes. E, no mérito, também por unanimidade, acordam em dar provimento parcial ao recurso, para, em análise da pretensão recursal anulatória, dar provimento ao recurso para anular a sentença atacada pela querela nullitatis. Em exame da pretensão recursal rescisória, acordam em negar provimento ao presente recurso, de modo a manter o ato administrativo de exclusão do ex-militar. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos das autoras, ora apelantes, em ação que requer declaração de inexistência da sentença prolatada no processo cível n. 506/2007. As autoras propuseram “Ação Declaratória de Inexistência-Nulidade”, em face do Estado de Minas Gerais. Na querela nullitatis, as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 autoras, viúva e filha de ex-militar falecido, relataram que esse, já interditado e sem capacidade de estar em juízo em razão de doença mental, teve contra si sentença declarando a prescrição de direito de ação anulatória com pedido de reintegração no proc. n. 506/2007. Alegaram, contudo, a ocorrência de vícios que implicam nulidade de todo o processo judicial mencionado, como a falta de nomeação de curatela e de intimação do Ministério Público. Afirmaram as autoras que, no ano de 2002, a Junta Central de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais reconheceu, por meio de laudo, a incapacidade definitiva do militar, sem ter sido providenciado, todavia, o ato de reforma do militar. O referido laudo não foi considerado no processo n. 506/2007, não tendo nele ocorrido a citação do representante legal ou curador especial. Asseveraram ainda que foi verificada a incapacidade do ex-militar na instrução probatória do aludido processo, mas que, a despeito disso, teria sido proferida sentença reconhecendo a prescrição do direito reclamado à época pelo autor da causa. Segundo as autoras, o juízo de primeiro grau proferiu sentença induzido em erro, reconhecendo prescrição com base em ato de exclusão do ex-militar, datada de 23 de fevereiro de 2001. O desligamento, contudo, somente teria ocorrido em agosto de 2003. Argumentaram que a Junta Central de Saúde da PMMG teria emitido laudo de reforma por incapacidade física definitiva para a PMMG e que um relatório médico emitido pela Diretoria de Saúde da PMMG teria dado conta de que o ex-militar estaria em acompanhamento psiquiátrico desde 1997. Ressaltaram que não sabiam da existência do laudo mencionado, na medida em que esse não fora juntado pelas partes nos autos do processo n. 506/2007. Alegaram que a PMMG teria reconhecido, anteriormente à exclusão do ex-militar, o seu direito de ser reformado e que, após a exclusão, o Comando-Geral da PMMG jamais respondeu aos esclarecimentos solicitados pelos familiares do ex-militar em relação a essa questão. Salientaram ainda que, mesmo se tratando de processo que envolvia incapaz, o MP não teria sido intimado para intervir como custos juris. Por isso, requereram a declaração de inexistência da decisão judicial proferida nos autos do proc. n. 506/2007, com a decretação da nulidade dos atos processuais praticados sem que houvesse a nomeação de curatela especial e sem a intimação do MP. Pediram também pelos benefícios da justiça gratuita, pela citação do Estado de Minas Gerais e pela intimação do MP. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação. Em sede de preliminares, o réu alegou prescrição do fundo de direito e existência de coisa julgada. Quanto à prescrição da causa, afirmou terem decorrido mais de cinco anos entre a data da edição do ato de exclusão e a propositura da ação que pretendia anulá-lo. A prescrição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do fundo de direito teria ocorrido antes mesmo da interdição judicial definitiva do ex-militar, ocorrida em novembro de 2006. Apontou que o ato de exclusão já teria sido apreciado no proc. n. 506/2007, sendo mantida judicialmente a decisão e não cabendo, nesse sentido, discussão de fato acobertado pela coisa julgada. Diante do exposto, requereu a improcedência dos pedidos das autoras e a condenação dessas ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Protestou provar suas alegações por todos os meios admitidos em Direito. Intimadas, as autoras apresentaram impugnação. Afirmaram que a contestação não teria enfrentado a necessidade da declaração de inexistência da sentença proferida no processo n. 506/2007, bem como a nulidade dos atos praticados sem nomeação de curatela especial e sem intervenção do MP sobre interesse de incapaz. Asseveraram, quanto à alegação estatal de coisa julgada, que a ação é de querela nullitatis, não se sujeitando a prazo decadencial ou prescricional. Pugnaram pela total procedência dos pedidos constantes na inicial. Requererem a manifestação do MP e apresentaram rol de testemunhas, protestando pela possibilidade de acrescentar outras, caso necessário, durante a instrução probatória. O juiz de primeiro grau determinou a realização de diligências, entendendo que os questionamentos levantados pelas autoras poderiam ser esclarecidos por meio de prova documental. O representante do MP manifestou-se nos autos alegando que, embora o esposo e pai das autoras tenha sido declarado incapaz para os atos da vida civil, foi vítima de homicídio em 14 de maio de 2012. Por essa razão, pugnou pela desnecessidade de intervenção ministerial, já que o presente processo trata de discussão de direitos de exclusivo interesse privado disponível da parte autora. Intimadas, as autoras reiteraram o pedido de manifestação do MP, rogando revisão de seu entendimento sobre o processo que pedia a anulação e não sobre o presente processo. Reiteraram rol de testemunhas apresentado anteriormente. O órgão do MP reiterou posição externada em sua primeira manifestação. Alegou que, em razão da morte do ex-militar, não subsiste a situação de interdição a justificar atuação ministerial. Em relação às diligências realizadas, as autoras requereram fossem respondidas as perguntas que não foram respondidas pela Diretoria de Recursos Humanos. O Estado de Minas Gerais manifestou ciência dos documentos juntados ao processo e pugnou pela improcedência dos pedidos feitos na inicial. O juízo de primeiro grau não se manifestou sobre o requerimento das autoras, consignando na sentença a desnecessidade de outros esclarecimentos pela Diretoria de Recursos Humanos. Entendeu por não acolher a alegação do Estado de Minas Gerais quanto à prescrição ou à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 decadência da ação em julgamento, tendo em vista tratar-se de querela nullitatis. Não reconheceu, contudo, os vícios alegados pelas autoras. Quanto à alegação de vício por falta de nomeação de curatela, o juízo de primeiro grau ressaltou o caráter ex nunc da sentença de interdição, datada de 8 de novembro de 2006, posterior ao ingresso do militar em juízo, em 26 de abril de 2006. O magistrado reconheceu que a ação judicial foi proposta 5 anos e 2 meses após a publicação do ato de exclusão, publicado em 26 de fevereiro de 2001. Em relação à data de exclusão considerada pelas autoras, referente ao ano de 2003, o magistrado reconheceu que se tratava tão somente da cassação de uma liminar que readmitia precariamente o militar. Ressaltou que tão somente o ato administrativo de exclusão, publicado em 2001, foi objeto da ação movida pelo ex-militar. Quanto à alegação de vício pela falta de intervenção do MP, o juízo de primeiro grau argumentou que o ex-militar, à época, estava devidamente representado por advogado e que não pediu pela intimação do MP para manifestar interesse na causa em nenhum momento do processo. Além disso, o advogado do ex-militar não teria informado que a interdição teria ocorrido após o ajuizamento da ação. Com esses argumentos, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos das autoras, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito. Condenou as autoras ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, suspendendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da gratuidade de justiça. Intimadas, as autoras opuseram embargos de declaração. Afirmaram que a sentença teria sido omissa no que diz respeito à tese de prescrição do fundo de direito, pois não teria considerado que o ato de exclusão de 2001 teria sido anulado pelo Comandante-Geral da PMMG, havendo novo ato de exclusão definitivo datado de agosto de 2003, sem previsão de retroação de efeitos. Asseveraram, também, que, ao reconhecer a prescrição de fundo de direito do processo do ex-militar, a sentença teria sido omissa em considerar imprescritível o direito das autoras ao benefício de natureza alimentar decorrente da reforma. O benefício previdenciário, segundo a jurisprudência das cortes especial e extraordinária, é imprescritível. Alegaram ter havido omissão da sentença, por não terem sido abordadas as razões da inaplicabilidade, ainda na fase instrutória, das regras previstas pelos arts. 485, IV, 70, 71 e 72, todos do Código de Processo Civil. Afirmaram, também, que a sentença teria sido omissa quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito à reforma, os quais teriam sido reconhecidos por laudo de reforma por incapacidade física definitiva para PMMG, omitido da defesa do ex-militar. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões aos embargos declaratórios. Ressaltou que todos os pontos relevantes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 contidos na petição interposta foram amplamente analisados, e, se não o foram, restam prejudicados diante das análise e conclusão dos demais. Afirmou que as autoras pretendiam, com o recurso de embargos de declaração, modificar a sentença, o que não seria a via correta para tanto. Diante disso, pugnou pela confirmação da decisão de primeiro grau e pela improcedência dos embargos interpostos. O juízo de primeiro grau proferiu nova decisão, por meio da qual entendeu não ter havido qualquer mácula na sentença embargada pelas autoras. Argumentou não constar a discordância das autoras sobre o mérito da causa entre as situações que ensejam a interposição de embargos declaratórios. Diante disso, rejeitou o recurso das autoras. As autoras, ora apelantes, interpuseram apelação. Nas razões do recurso, aduziram, em sede de preliminares, cerceamento de defesa por parte do juízo de primeiro grau, por ter sido negada audição do Diretor de Recursos Humanos da PMMG, já em sentença. Sustentando tratar-se de matéria fática e não meramente de Direito, as autoras pugnam ser necessária a anulação do feito para que sejam tomadas as declarações do aludido diretor. Quanto aos fundamentos de Direito, as apelantes alegam que, ao proferir a sentença, o juízo de primeiro grau teria negado indiretamente o direito fundamental de natureza alimentar do ex-servidor militar e, por consequência, ao núcleo familiar, ignorando a imprescritibilidade do fundo desse direito, sem qualquer justificativa. Alegam também que a sentença não teria indicado as razões fáticas e jurídicas que dispensaram a PMMG de intimar a defesa técnica do ex-militar para conhecer o laudo de reforma por incapacidade física definitiva para a PMMG, emitido sete meses antes do trânsito em julgado da decisão de um mandado de segurança manejado pelo ex-militar. Aduzem, também, não ser possível considerar o ato de exclusão de 2001 para efeitos de contagem de prescrição, na medida em que o ato mencionado teria sido anulado pelo Comandante-Geral da PMMG à época. Essa anulação teria ocorrido sem qualquer retroação ou menção ao ato de 2001. Alegam que a Administração não se defendeu dessa anulação e, em razão do exposto, entendem que o ato de exclusão de 2003 não retroagiu em efeitos, para qualquer fim. Reforçam, também, demais argumentos trazidos pela inicial. Diante do exposto, requereram o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa dos interesses das autoras. Pediram, também, que fosse julgada “improcedente a sentença do juízo de primeiro grau desfavorável às apelantes” (sic) e que fosse anulada a sentença proferida no processo n. 506/2007, em face do fundo de direito imprescritível. Requereram, ainda, que fosse reconhecido direito adquirido à reforma ao ex-militar e que fossem anulados todos os atos e processos judiciais ou administrativos desde a data de emissão do laudo de reforma por incapacidade física definitiva para a PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Intimado, o Estado de Minas Gerais, ora apelado, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Alegou que todos os fatos e fundamentos aduzidos pelas apelantes já foram objeto de apreciação do Poder Judiciário, alegando ser vedado a este juízo rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada. Defendeu ter sido perfeito, completo e acabado o ato punitivo que excluiu o ex-militar. Diante do exposto, pugnou pela confirmação da sentença do juízo de primeiro grau e pela improcedência do recurso interposto pelas autoras. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Após detida análise dos autos, entendo que o recurso interposto merece parcial provimento. Antes de apreciar o mérito, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelas apelantes. O juiz de piso, inobstante tenha entendido ser suficiente a produção de prova documental no lugar da audição do Diretor de Recursos Humanos da PMMG, como queriam as apelantes, procedeu com aquela mais de uma vez (vide Eventos 59 e 93), de acordo com os quesitos formulados pelas recorrentes. O fato de essas terem recebido respostas por elas consideradas insatisfatórias às suas pretensões não significa cerceamento de defesa. Ademais, é necessário esclarecer que as apelantes não comprovaram efetivo prejuízo do indeferimento da prova requerida em preliminar, suscitada nas razões de apelação. Nesse sentido, é clara a dicção do art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que um ato, ainda que eivado de nulidade, não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Passo a analisar o mérito. Em relação ao pedido de rescisão da decisão rescindenda (juízo rescindente [1]), entendo assistir razão às apelantes. A sentença recorrida narra que o ex-militar não estava interditado judicialmente quando da distribuição do processo em que foi exarada a sentença rescindenda. Reconhece, contudo, que a interdição foi decretada em 08/11/2006, data anterior à decisão rescindenda (07/08/2008). As apelantes instruíram, junto ao ingresso da querela nullitatis, ato de intimação ocorrido no transcurso do processo n. 506/2007, no qual consta que o oficial de justiça reconhece que, “durante a realização da diligência [...] aparentemente o referido autor não tinha condições mentais de compreender o ato de intimação” (Evento 1, DOC14). Apesar de a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 defesa do ex-militar não ter-se manifestado informando ao juízo quanto à interdição, fato é que não só as partes mas também o magistrado do aludido processo puderam conhecer da incapacidade por meio da certidão relativa ao ato de intimação, em momento anterior à prolação da sentença. O CPC/73, em vigor à época da propositura da causa originária, estabelece, em seus arts. 82, II, e 83, I, a necessidade de o MP intervir quando houver interesse de incapaz. Seu art. 246 esclarece ser nulo o processo quando o MP não for intimado a acompanhar o feito em que devia intervir. O parágrafo único desse dispositivo dita, ainda, que, se o processo tiver corrido sem o conhecimento do MP, o juiz o anulará a partir do momento em que o custos juris deveria ter sido intimado. Nesse sentido, já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG): AÇÃO RESCISÓRIA. COBRANÇA. INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ""QUERELA NULLITATIS"". NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DO PROCESSO. Não há que se falar em trânsito em julgado da sentença, e, portanto, no cabimento de uma ação rescisória, quando o Ministério Público não foi intimado de todos os atos do processo em que há interesse de incapaz. Nada impede que o Tribunal anule, de ofício, a sentença rescindenda, em virtude de estar o processo maculado por vício insanável e, no mesmo ato, julgue extinto o processo da ação rescisória sem resolução do mérito. Levantar preliminar de falta de interesse de agir. Processo extinto sem resolução do mérito. Sentença rescindenda anulada de ofício. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.05.419968-2/000, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa, 6º GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, julgamento em 17/10/2007, publicação da súmula em 28/11/2007) As apelantes conseguiram comprovar prejuízo, na medida em que a ausência de intimação do MP, conforme deduzido em inicial, implicou perda da prerrogativa ao MP de produzir provas, requerer medidas processuais pertinentes e recorrer na causa do ex-militar. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): Com efeito, como bem ressaltou o Ministério Público Federal, em seu parecer, "a ação anulatória (querela nullitatis) é o meio adequado para buscar a anulação de atos processuais praticados em feito no qual aquele que, necessariamente, deveria figurar no polo passivo da demanda não foi citado para integrar a lide, não prevalecendo, quanto a terceiros, a imutabilidade da coisa julgada" (STJ, AgRg no REsp 1233641/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/09/2014). No caso, extrai-se dos autos que, após o falecimento do autor, pai dos ora agravantes, à época menores, houve a extinção da ação indenizatória ajuizada em face do Estado da Paraíba, por abandono TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 de causa, sem que fossem pessoalmente intimados os herdeiros ou o Ministério Público estadual. Contudo, ao contrário do entendimento firmado na Corte de origem, "é imprescindível a intimação pessoal da parte autora em caso de extinção do feito por abandono" (STJ, AgRg no REsp 1216340/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 17/12/2012). Assim, além da ausência de intimação pessoal dos agravantes, na pessoa de seu representante legal, o Ministério Público também não fora intimado da referida sentença, que foi desfavorável aos agravantes, falha que, possivelmente, impediu-lhe o exercício do ato de recorrer na defesa dos interesses dos menores. Tal entendimento, todavia, está em dissonância com entendimento desta Corte, firmado no sentido de que, "nos termos dos artigos artigos 82, I e 246 do CPC, o Ministério Público deve intervir nos casos em que há interesse de menor, sob pena de nulidade". [...] Destarte, aplica-se, ao caso, entendimento consolidado na Súmula 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do Agravo e dou provimento ao Recurso Especial, para tornar nula a sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória promovida por ADAUTO RODRIGUES CAVALCANTI, pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa (Processo 200.2000.027.182-1), determinando-se o prosseguimento do feito, com a intimação do Ministério Público para ciência dos atos posteriores ao falecimento do genitor dos agravantes e a intimação pessoal dos agravantes para habilitação no aludido processo. Nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixo honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte recorrente, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Custas e despesas ex lege. (STJ – AREsp N. 27.536 - PB 2011/0166129-2; Min. Rel. Assusete Magalhães; p. 04/10/2017) Por restar demonstrado vício insanável com prejuízo, entendo que a sentença atacada pela querela nullitatis deve ser anulada. No mesmo recurso, as apelantes cumulam, além do pleito rescindente, pedidos voltados ao rejulgamento da causa, provocando esta Corte a exercer um juízo rescisório. Quanto a este, entendo, contudo, não caber qualquer razão às recorrentes. A pretensão constante na ação originária movida pelo ex-militar encontra-se, ab initio, alcançada pela prescrição quinquenal, de que trata o art. 1º do Decreto 20.910/32. Verifica-se que, entre o ato de exclusão de 2001 e o ajuizamento da ação, transcorreram, aproximadamente, 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses, conforme bem fundamenta a sentença recorrida. O argumento das recorrentes no sentido de que o marco inicial para o cômputo da prescrição deveria ser agosto de 2003, após novo ato de exclusão do ex-militar, não procede. A fundamentação do juízo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 primeiro grau é suficientemente clara no sentido de demonstrar que a reintegração do ex-militar se deu em caráter precário, em decorrência da suspensão dos efeitos da exclusão administrativa de 2001, a partir de uma decisão liminar (Evento 73, COP2, p. 63-64). O texto dessa decisão não deixa dúvidas: E, com base no art. 558 do CPC, atribuo-lhe o efeito suspensivo almejado, para deferir a liminar, assegurando ao agravante o direito de receber os seus vencimentos até o pronunciamento da Turma Julgadora, uma vez que a questão envolve natureza alimentar, mostrando-se ainda, relevante a fundamentação do agravo. O caput do art. 558 do CPC/73, que esteia a decisão, evidencia os efeitos precários do aludido provimento judicial: Art. 558. O relator poderá, a requerimento do agravante, nos casos de prisão civil, adjudicação, remição de bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea e em outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. O posterior pronunciamento definitivo em sentido contrário à suspensão determinada por decisão precária enseja o retorno ao status quo ante, de modo que os atos praticados com base naquele provimento perderam seu fundamento de validade e, destarte, não conferem qualquer efeito definitivo à situação do ex-militar. Conclusão contrária a essa implicaria atribuir eficácia definitiva a provimento judicial caracterizado pelo signo da precariedade. Em sentido similar é o entendimento dominante do STJ: Assim, o acórdão regional ao rejeitar a pretensão autoral, ao fundamento de que "o ex-Soldado apenas se manteve na Força Aérea por período superior a dez anos em virtude de decisão judicial precária, sendo bem certo que a revogação daquela decisão enseja o retorno ao 'status quo ante', de modo que os atos praticados com base naquele provimento perdem seu fundamento de validade e, portanto, não se pode considerar, para os fins da estabilidade preconizada no art. 50, IV, 'a' da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares), o tempo de serviço prestado ao abrigo daquela decisão precária posteriormente revogada", o fez em sintonia com o entendimento atual desta Corte, ensejando a incidência, na espécie, da Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ – AREsp 1369427; Min. Rel. Mauro Campbell Marques; p. 22/10/2018) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Assim, o marco inicial para contagem do prazo prescricional deve ser aquele referente ao ato de exclusão de 2001, e não aquele referente à ratificação de 2003, que tão somente faz cumprir pronunciamento judicial definitivo que reverte suspensão provocada por decisão liminar precária. Quanto ao argumento das apelantes de ausência de intervenção do MP, se, por um lado, se demonstra razão suficiente para o acolhimento do pleito rescindente, por outro, não permite a realização de juízo rescisório favorável às apelantes. Desde o falecimento do ex-militar, conforme manifestado mais de uma vez pelo Ministério Público, não mais subsiste razão para atuação ministerial. Ainda cabe observar que o laudo de reforma por incapacidade física definitiva para a PMMG (Evento 1, DOC07) esclarece que o quadro do ex-militar não era invalidante, tampouco alienante, mas tão somente inadequado para o desempenho de atividades militares. A incapacidade para a atividade militar não se confunde com a incapacidade civil. Desse modo, não resta comprovada situação de incapacidade civil anterior ao ingresso do ex-militar na justiça. Por fim, eventuais alegações referentes ao reconhecimento do fundo de direito ou à reforma do ex-militar restam prejudicadas, seja porque as apelantes não conseguiram se desincumbir do ônus de provar o direito do ex-militar à reforma, seja porque consistem pretensões distintas daquelas deduzidas na causa originária. Eventual apreciação desses pleitos significaria julgamento de nova causa e não rejulgamento da causa ajuizada pelo ex-militar. Pelas razões aqui expostas, dou provimento parcial ao presente recurso. Em análise da pretensão recursal anulatória, dou provimento ao recurso para anular a sentença atacada pela querela nullitatis. Em exame da pretensão recursal rescisória, nego provimento ao presente recurso, de modo a manter o ato administrativo de exclusão do ex-militar. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de outubro de 2021. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator